Tribunal: CARF
Processo: 19515.720740/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720740/2013-17
ACÓRDÃO
1003-004.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO PELA DRJ. ERRO NA
APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DESCONSIDERAÇÃO DO PREJUÍZO
APURADO NO PERÍODP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo argumento, suficiente para impactar o resultado do julgamento,
não enfrentado pela decisão recorrida, deve ser declarada sua nulidade
para enfrentamento de todos os argumentos contidos na impugnação, sob
pena de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para anular a decisão recorrida, com retorno à DRJ para que seja
proferida uma nova decisão, enfrentando todas as matérias contidas na impugnação

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720740/2013-17
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e
multa de ofício de 75%, relativo ao ano-calendário de 2008, em razão de suposta não
comprovação de custos ou despesas.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em resumo, que (i) o
lançamento pautou-se na análise da rubrica contábil 4.3.0.10.027 "outras despesas operacionais"
no ano calendário de 2008 e da falta de documentação suporte à contabilização no importe de R$
545.091,66 - lançados na conta de "Honorários Adm. Regional", bem como da inexistência de
desembolso financeiro referente aos eventuais pagamentos efetuados a GEODIS WILSON USA INC
consubstanciados em invoices cuidadosamente arroladas pela fiscalização; (ii) há provas de que os
valores glosados se tratam de provisões temporárias cujos efeitos foram adequadamente tratados
na Parte B do LALUR sem causar distorções na apuração do IRPJ e da CSLL; (iii) mesmo tida como
indedutível na apuração do lucro real, o AIIM contém erro substancial quanto a aferição do valor
devido, pois o agente desprezou o regime de suspensão/redução do IRPJ/CSLL adotado pela
autuada durante o ano calendário de 2008 e, consequentemente, do prejuízo fiscal no
encerramento do período; (iv) os valores que contemplam a rubrica indicada na linha 28 da fina 5A
da DIPJ no importe de R$ 545.091,66 representam, em sua essência, um acordo pactuado entre as
sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico para um encontro entre direitos e
obrigações recíprocos; e (v) o fato de não haver um contrato de câmbio a dar ensejo a
indedutibilidade na visão do agente público atrelada ao reconhecimento de que não houve a
efetiva remessa, pagamento ou crédito da monta apontada nos registros contábeis por egresso de
divisas é desprezível por inaplicável.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão para acompanhamento ou sustentação oral por representante
do contribuinte na sessão de julgamento administrativo em primeira instância.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720740/2013-17
3
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE
A despesa é dedutível desde que necessária à atividade da pessoa jurídica,
relativa à contraprestação de algo recebido e comprovado com documentação
hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
a decisão recorrida é nula em virtude da falta de análise da integralidade dos documentos
acostados à impugnação; (ii) em sua impugnação, demonstrou a inexistência de base de cálculo
diante da necessidade de recomposição do lucro real e da consequente absorção das glosas
realizadas pelo prejuízo fiscal e base de cálculo negativa correntes da Recorrente, ponto sobre o
qual não se manifestou a decisão recorrida; (iii) D. Fiscalização, entendendo que a Recorrente não
teria apresentado o contrato de câmbio e, consequentemente, comprovado a remessa dos valores
ao exterior, ignorou todo o restante da documentação comprobatória apresentada pela
Recorrente, bem como da legislação que rege a dedutibilidade das despesas; (iv) no presente caso,
estamos diante de dispêndios relacionados ao compartilhamento de despesas entre empresas de
um mesmo grupo econômico, sendo certo que a empresa Geodis Wilson USA, responsável pela
administração do compartilhamento das despesas, emitiu as correspondentes Invoices (fls.
226/236) para a cobrança dos valores, além de correspondência à Recorrente atestando a
quitação dos débitos; (v) nos termos do disposto no artigo 299 e parágrafos acima transcritos, a
despesa será considerada necessária quando paga ou, frise-se, incorrida, de forma que a legislação
não exige o efetivo pagamento para que a despesa seja configurada, bastando, que esta seja
incorrida pela pessoa jurídica; (vi) conforme devidamente demonstrado por meio da escrituração
contábil da Recorrente, das Invoices (fls. 226/236) bem como por meio da documentação
fornecida pela empresa Geodis Wilson USA, não há dúvidas de que as despesas em questão foram
incorridas; (vii) a D. Fiscalização e a D. Autoridade Julgadora de primeira instância exigiram, ao
arrepio da legislação, foi a efetiva comprovação do pagamento que seria formalizada pelo registro
do câmbio junto ao Banco Central, criando verdadeira exigência que não se encontra na legislação
de regência; (viii) não pode, a falta de apresentação do contrato de câmbio, autorizar a glosa das
despesas incorridas; (ix) invoice é instrumento hábil à comprovação da despesa e, tendo a
Recorrente apresentado referido documento, deve ser garantida a sua dedutibilidade; (x) mesmo
efetivada a glosa, não há que se falar em qualquer débito de IRPJ e/ou CSLL diante da inexistência
de base de cálculo positiva no ano-calendário de 2008; (xi) a D. Fiscalização não efetuou a
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, limitando-se a aplicar as alíquotas dos tributos
em questão sobre o valor das despesas por ela glosadas e, ao assim proceder, a D. Fiscalização
considerou que o valor correspondente às glosas realizadas corresponderia, automaticamente, a
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720740/2013-17
4
lucro tributável pelo IRPJ e CSLL, apurando, assim, os supostos débitos objeto de lançamento; (xii)
conforme comprova sua DIPJ, no ano-calendário de 2008 a Recorrente apurou Prejuízo Fiscal no
valor de R$ 4.619.848,91 e base de cálculo negativa da CSLL no valor de R$ 4.619.848,91. 50,
assim, ainda que se pudesse considerar como válida a glosa realizada pela D. Fiscalização no valor
de R$ 545.091,66, é certo que a Recorrente manteria a sua situação de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, apurando, para ambos, um montante de R$ 4.074.757,25; e (xiii) a
recomposição do lucro real e da base de cálculo da CSLL é medida que se impõe, não sendo
legítima à D. Fiscalização, apenas, a aplicação da alíquota sobre o valor das glosas, uma vez que,
nos termos da legislação de regência, esta não pode ser considerada a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 23.10.2019 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 403).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Diante disso, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário ora em análise, interposto em 22.11.2019.

II – PRELIMINAR
II.1 – Nulidade da decisão recorrida
Sustenta a Recorrente que, em sua impugnação, demonstrou a inexistência de base
de cálculo diante da necessidade de recomposição do lucro real e da consequente absorção das
glosas realizadas pelo prejuízo fiscal e base de cálculo negativa correntes da Recorrente - ponto
sobre o qual não se manifestou a decisão recorrida. E, em razão disso, a decisão recorrida é nula
em virtude da falta de análise da integralidade dos documentos acostados à impugnação.
De fato, tal argumento consta da impugnação, conforme abaixo:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720740/2013-17
5
Diante disso, inconformada com a notificação de lançamento de ofício pelo ilustre
agente fiscal, a autuada requer o seu recebimento e processamento, a fim de
anular a exigência do crédito tributário, resumidamente porque: (...)
- mesmo tida como indedutível na apuração do lucro real, anotemos que o AIIM
contém erro substantical quanto a aferição do valor devido, pois o agente
desprezou o regime de suspensão/redução do IRPJ/CSLL adotado pela autuada
durante o ano calendário de 2008 e, consequentemente, do prejuízo fiscal no
encerramento do período. Ou seja, fez vistas grossas a tal quadrante aplicando
erroneamente a alíquota sobre o valor das despesas operacionais. (...)
Traduzindo, mesmo que considerados indedutíveis, por falta de documentação
probatória (contrato de câmbio), tais valores tidos sem comprovação no âmbito
explicitado pela fiscalização jamais lograriam elevar sistematicamente a base de
cálculo para fins de incidência.
No máximo a redução do prejuízo fiscal.
Em que pese todas as argumentações o agente público aventurou-se, ainda, num
erro substancial na confecção do auto de infração, haja vista que aplicou a
alíquota do IRPJ (15%), do adicional do IRPJ (10%) e da CSLL (9%) diretamente
sobre o montante considerado indedutível. Ou seja, parte do princípio de que
inexiste qualquer regime de apuração do Imposto de renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro - seja Real, Presumido ou Arbitrado, tratando o episódio
como um fato isolado.
Da DIPJ apresentada quando da impugnação, verifica-se que, realmente, a
Recorrente apurou prejuízo fiscal no período (fl. 327-329).
E a decisão recorrida, apesar de relatar o argumento acerca do erro na apuração do
montante devido, em razão da desconsideração do prejuízo fiscal apurado pela Recorrente no
período, (fl. 396), se limitou a se manifestar sobre a adequação das alíquotas aplicadas na
apuração do IRPJ e da CSLL em exigência (fl. 398). Isto é, o argumento acerca do erro na apuração
do montante devido em razão da desconsideração do prejuízo fiscal apurado no período não foi
enfrentado pela decisão recorrida - – o que não pode ser aqui enfrentado de forma inaugural.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para anular a decisão da DRJ, para que seja proferida uma nova decisão,
enfrentando todas as matérias contidas na impugnação, inclusive os vícios na apuração dos
tributos em exigência.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720740/2013-17
6

Fl. 443
DF CARF MF
Original